Tribunal: TJMT
Processo: 1001481-60.2017.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001481-60.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1343-92 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), DECIO JOAO POZZOBON - CPF: 176.860.409-68 (APELADO), JOSE HENRIQUE DONISETE GARCIA DE CAMPOS - CPF: 087.414.548-12 (ADVOGADO), PAULO RENATO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 155.769.358-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – NÃO COMPROVAÇÃO DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DA RECUSA DO BANCO, BEM COMO DO PAGAMENTO DO CUSTO DE SERVIÇO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DEMONSTRADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A petição inicial da Cautelar de Exibição de Documento tem de ser instruída com o prévio requerimento administrativo e com a comprovação da recusa do detentor do documento que se pretende a exibição, bem como com a comprovação da quitação da taxa de custo de serviço, o que não se verificou na espécie. Neste sentido é a orientação do STJ no Recurso Repetitivo REsp 1349453/MS.

R E L A T Ó R I O

Apelação
interposta pelo
Banco do Brasil S.A
.

AÇÃO: Cautelar de Exibição de Documentos (Processo
1001481-60.2017.8.11.0015
)
, proposta
por
Décio João Pozzobon
em face do
Banco do Brasil S.A
.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sinop):
julgou procedentes os pedidos da ação
,

com fundamento no art.
487, incisos I e II, do CPC, “
para reconhecer obrigação da parte requerida de exibir, como de fato já os exibiu, via das cópias dos SLIPS/relatórios XER 712, referentes aos contratos de no. 88/00294-2, 88/00321-3, 88/00320-5 e 88/00142-3
.”

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atribuído à causa.

APELAÇÃO
: sustenta que a parte apelada não tem interesse processual, porquanto pretende a exibição de documentos referente a contrato pactuado que teve acesso no momento da celebração, bem assim que não houve recusa de sua parte em apresentar os documentos pleiteados.

Assim, defende que não estão presentes os requisitos (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
) para a viabilidade da ação cautelar, porquanto não há motivos para a fixação dos honorários advocatícios.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença atacada para julgar improcedente a ação. Alternativamente, pela redução do valor da verba honorária.

Não foram apresentadas as contrarrazões (Id.
17772961).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020